Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008326-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEIVA APARECIDA ALVES - CPF: 422.569.091-15 (RECORRENTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008326-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S/A

Recorrido(s):

Leiva Aparecida Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TENSÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora solicita a alteração da tensão da unidade consumidora para bifásica, tendo o padrão de energia sido aprovado instalação e até o ajuizamento da ação, o pedido não é atendido pela empresa, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Diferente do que é afirmado nas razões recursais, não se trata de ligação nova, mas sim alteração da tensão de energia. A Autora informa a existência de seis reclamações para a realização do serviço, já que o padrão fora aprovado pela equipe técnica, não havendo o comparecimento da empresa na unidade consumidora, o que gerou inclusive a confecção do boletim de ocorrência. Além destes documentos, a Autora apresentou fotos que confirmam que o medidor de energia não estava ligado, bem como gravação de áudio em que a empresa insiste em afirmar que o serviço já havia sido efetuado. Portanto, diante das provas apresentadas pela Autora e ausência de provas apresentadas pela Requerida, caracterizada está a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Apesar de não haver notícia do cumprimento da obrigação, haja vista até mesmo da peça de impugnação a contestação pela parte Reclamante, as provas acostadas a exordial são suficientes para demonstrar a existência de solicitação da alteração de fase sem o devido atendimento pela parte Reclamada. De outro lado, a peça contestatória é mero formulário onde não houve nem mesmo o cuidado de adequação ao fato concreto. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.”

4. Quantum indenizatório que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
reconhecer os efeitos da revelia da parte Ré
; b)

tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida;
c)
declarar a inexistência do débito de R$ 110,74 (cento e dez reais e setenta e quatro centavos) vencido em fevereiro de 2021; e,
d)
condenar a Reclamada a pagar para a Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, pela má prestação do serviço, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021